Tribunal: TJSP
Processo: 0018917-52.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Postulada cassação da decisão que deferiu progressão de regime sem a realização de exame criminológico, repudiada pela declaração incidental de inconstitucionalidade da novel lei na matéria – Lei no 14.843/2024 – que repristinou a obrigatoriedade do exame

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Postulada cassação da decisão que deferiu progressão de regime sem a realização de exame criminológico, repudiada pela declaração incidental de inconstitucionalidade da novel lei na matéria – Lei no 14.843/2024 – que repristinou a obrigatoriedade do exame criminológico.

Agravado reincidente que resgata condenação por furto simples, com pena corporal de pouco mais de dois anos reclusão, em regime inicial fechado, sem prejuízo de outras penas devidamente impostas. Lei no 14.843/2024. Obrigatoriedade do exame criminológico. Art. 112, §1, da LEP. Repristinação. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Inviabilidade. Súmula Vinculante 26. Renovada hermenêutica, superando a Súmula no 439 do C. STJ. Critério legal introduzido. Art. 97, CR/1988. ADI 7.672/DF. Inexistência de suspensão judicial dos efeitos da novel legislação. Tema político. Reforma legal que não suprimiu a individualização penal. Preservada a livre convicção do julgador. – Caso concreto. Grave retrospecto criminal marcado por delito hediondo. Fundamentação idônea. Exame criminológico. Medida de rigor. Acautelamento do seio social pelo Estado. Princípios do "in dubio pro societate" e da vedação à proteção insuficiente, e diante do lapso de pena ainda a purgar, estimado o TCP para 20/09/2026. Dilação probatória. Medida cabível.

Provimento.